Tribunal: TJDFT
Processo: 0719870-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE RECLAMAÇÃO PERANTE A OUVIDORIA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Consoante o disposto no art. 325, §§ 2o e 6o, da Resolução no 1000 da ANEEL, a reclamação interposta na ouvidoria da distribuidora de energia elétrica possui efeito suspensivo, impedindo a cobrança de diferença de valores faturados.
2. Ante a pendência de análise da reclamação e considerando que esta possui efeito suspensivo que impede a cobrança da diferença dos valores faturados, não pode haver o corte no fornecimento de energia em virtude de tal débito.
3. O fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial e a interrupção da prestação do serviço, com o corte de energia, poderá inviabilizar o exercício da atividade empresarial da parte, sendo assim, demonstrada a ocorrência de dano moral.
4. Configurado o dano moral, deve ser fixado o valor da reparação. Para fixação do quantum, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não gerar enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de afastar seu caráter pedagógico.
5. Recurso conhecido e provido.